Tribunal: TJSP
Processo: 1017069-35.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017069-35.2016.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL e Interessado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ARISTIDES CLAUDIO
NOGUEIRA SANTOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017069-35.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 19.943
2
Embargos de Declaração Cível no 1017069-35.2016.8.26.0562/50000
Embargante: Companhia Piratininga de força e luz - CPFL
Interessado: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Aristides Claudio Nogueira Santos
Comarca: Santos
Voto no 19.943
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo com
os termos do julgado – Pretendida rediscussão da matéria
tratada nos autos – Impossibilidade nesta via – Recurso
rejeitado.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração nos quais a
Companhia Piratininga de Força e Luz suscita a existência de contradição e omissão.
É o relatório.
Recebo os embargos de declaração, porque tempestivos,
negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição ou obscuridade no
julgamento do recurso anterior.
Suscita a Companhia Piratininga de Força e Luz a
existência de contradição e omissão no v. Acórdão, pois a E. 7a Câmara de Direito
Público, depois de dizer que a Companhia é parte ilegítima para discutir a relação
jurídica sub judice, anulou parte da r. sentença, determinando o retorno dos autos à
primeira instância para novo julgamento, oportunidade em que manteve indevidamente
a Companhia no polo passivo da demanda.
A E. 7a Câmara de Direito Público reconheceu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017069-35.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 19.943
3
ilegitimidade da CPFL, no concernente à questão relativa à base de cálculo do ICMS
em operação de consumo de energia elétrica, mantendo a Companhia Piratininga de
Força e Luz, todavia, no polo passivo da demanda, diante do pedido de condenação da
Companhia na obrigação de reparar danos morais decorrentes da omissão no dever de
informar o consumidor acerca da maneira como se deu a cobrança fundada no sistema
tarifário de bandeiras, e considerando, ademais, o pedido de condenação da parte à
repetição dos valores indevidamente recolhidos.
Assim, inexiste no v. Acórdão a contradição e omissão
apontadas.
As
considerações
desenvolvidas
no
arrazoado
da
embargante revelam inconformismo com os termos do julgado, cuja alteração somente
poderá ser obtida por meio de recurso adequado.
Não há de se falar em contradição e omissão apenas
porque a decisão frustrou a expectativa da parte quanto ao direito que pretende ver
reconhecido.
Diga-se mais, se houve violação do ordenamento jurídico
no julgamento do recurso anterior, esta não é questão a ser dirimida em sede de
Embargos de Declaração, tratando-se de perseguir, por meio próprio, a restauração da
ordem jurídica supostamente violada.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017069-35.2016.8.26.0562/50000 -Voto no 19.943
4
Relator